Tribunal: TJDFT
Processo: 0710743-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial para a contagem do prazo prescricional em sede de execução, tendo em vista a demora relativa à efetivação da citação dos devedores.
2. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 2.1. A prescrição que tangencia a pretensão não necessariamente produz como eficácia a perda do interesse do credor em cumprir a obrigação.
3. O termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela.
4. A credora foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal dos apelados, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por edital. 4.1. A despeito da inexistência de causa interruptiva, não houve o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
5. Em virtude de não poder ser a demora da citação atribuída à omissão da credora, a citação efetuada nos autos é plenamente eficaz para interromper o transcurso do prazo de prescrição, o que deve ser contado a partir da data de propositura da ação
6. Recurso conhecido e provido.